Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. LIBERALIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistentes dos débitos lançados no cartão de crédito da requerente (R$ 670,00 e R$ 98,50, datados de 15 e 16/02/2024, respectivamente) e condenar a requerida a restituir o valor de R$ 768,50 (setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e ressarcimento por danos morais. Narrou que possuía cartão de crédito vinculado ao banco requerido e que, em 16/02/2024, tomou conhecimento de lançamento de gastos que não foram de sua responsabilidade. Pontuou que, no mesmo dia, entrou em contato com a parte ré, informando do ocorrido, e lhe foi solicitado que bloqueasse o cartão e solicitasse a segunda via da tarjeta. Observou que, em 19/02/2024, houve a confirmação do pagamento dos débitos indevidos e, por orientação do próprio banco, contestou as transações indevidas. Em novo contato com a instituição requerida, foi orientada a realizar o pagamento da fatura, e que o valor contestado, após a análise, seria estornado no próximo mês. Destacou que em 08/03/2024 efetuou o pagamento da fatura, pois acreditava que os valores seriam estornados. Frisou que, em nova ligação, em 25/03/2024, foi informada que a segunda via do cartão não havia sido emitida por uma falha no sistema, Na mesma ocasião, foi cientificada de que não havia nos registros do banco as contestações das compras indevidas. Ressaltou que solicitou todos os protocolos das ligações realizadas, contudo, a parte ré se negou a fornecer. Sem outra alternativa, registrou ocorrência no sítio eletrônico “consumidor.gov” e apenas a compra no valor de R$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos) foi estornada.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento da repetição do indébito, na eventual falha no envio da segunda via do seu cartão de crédito e na presença dos requisitos autorizadores da fixação de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que apesar das tentativas de resolução pela via administrativa (por meio dos canais de comunicações da recorrida e pelo sítio eletrônico consumidor.gov), não logrou êxito em ter sua situação resolvida. Pontuou que realizou o pagamento integral da fatura, na esperança de ser ressarcida, o que não ocorreu, e sequer recebeu a segunda via do seu cartão de crédito. Salientou que foi cobrada por uma dívida que não contraiu, e mesmo após a ciência do recorrido, esse realizou a cobrança. Destacou que a cobrança foi indevida, o pagamento foi efetivado e não restou demonstrado o engano justificável que eximisse a parte ré do pagamento de forma dobrada. Frisou que bloqueou o seu cartão, conforme orientação do banco e que não recebeu a segunda via da tarjeta. Asseverou que o cartão permanece bloqueado há meses, sem qualquer justificativa. Observou que realizou a abertura de doze protocolos administrativos, e que o ocorrido a prejudicou financeiramente, o que configurou o dano moral, já que atingiu a sua dignidade. Reforçou que não se tratou, apenas, de descumprimento contratual, e que o fato resultou em abalo financeiro, insegurança e frustração, restando configurada a lesão aos direitos da personalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu recebimento para reformar a r. sentença e determinar a devolução em dobro, a entrega de uma nova via de cartão de crédito e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, a autora realizou o pagamento total da fatura (ID 65756433 e ID 65756434), o que incluiu os valores cobrados indevidamente conforme apontado na r. sentença. Os débitos declarados inexistentes foram realizados em cidades distintas e o Banco réu afirmou em sede de contestação que as operações foram efetuadas de forma presencial, o que não é possível, dadas as compras realizadas em Brasília no mesmo interregno temporal. Ademais, a irregularidade dos débitos não é objeto de questionamento, observando que o recurso foi protocolado apenas pela parte autora. Considerando a existência de débitos em três cidades distintas na mesma data, aliado à pronta contestação por parte da correntista e a insistência do banco na cobrança dos valores indevidos, resta comprovada a falha na prestação de serviços. Assim, ante a cobrança indevida, o pagamento indevido e o engano injustificável, o valor da condenação deve ser restituído na forma dobrada.

8. Da emissão de um novo cartão. Em contestação (ID 65756449, p. 9/10) a instituição financeira demonstrou que não tem interesse na liberação de crédito, por meio de cartão, em favor da recorrente. O Poder Judiciário não tem competência para invadir a esfera privada das relações, de forma que não é cabível a condenação do recorrido relativa à remessa de segunda via de cartão com liberação de crédito.

9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, ainda que a recorrente tenha alegado limitação financeira, tal fato não foi comprovado. Ademais, o oferecimento de crédito, por meio de cartão, não é considerado como forma de remuneração. Dessa forma, não houve ação por parte da instituição financeira que atingisse a honra, imagem a dignidade ou a subsistência da autora. Os aborrecimentos decorrentes de cobranças indevidas, embora configurem falha na prestação dos serviços, não foram capazes de lhe causar sofrimento psicológico ou atingir os atributos da personalidade. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar que a instituição financeira restitua o valor pago indevidamente de forma dobrada.

11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.